Tribunal: TJES
Processo: 0000556-38.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-38.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PASQUINA PINHEIRO MENEGUELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA
DA
POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – ART. 507 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pela Juíza
a quo
, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido
decisum
.

2.
Descabida, portanto, a discussão acerca da comprovação dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita à empresa apelante, consoante disposto no art. 507 do CPC.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recurso,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

PASQUINA PINHEIRO MENEGUELI
ajuizou ação anulatória em face de
IVAN PESSIM DE SOUZA
, pretendendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e a restituição da posse do imóvel em questão.

No decorrer do processo, após a análise do pleito liminar, o magistrado singular chamou o feito à ordem e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id 9930752 - fls. 197/198), oportunidade em que fora determinada a intimação da requerente, ora apelante, para pagamento das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A requerente/apelante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita (id 9930755), deixando de recolher as custas processuais no prazo assinalado.

Na sequência, fora proferida a sentença recorrida (id 9930761), por meio da qual o MM. Juiz Singular, julgou extinto o feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Irresignada, PASQUINA PINHEIRO MENEGUELI sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada, haja vista que a despeito do indeferimento da gratuidade da justiça o processo prosseguiu, inclusive, com deferimento da liminar de reintegração de posse, não podendo o magistrado após o trâmite do processo extinguir o feito, sob a alegação de não pagamento das custas, pois, importaria em cerceamento de defesa e prejuízo irreversível à parte que não tem condições financeiras de arcas com as custas do processo.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

No caso em comento, cinge-se a pretensão recursal ao deferimento da gratuidade da justiça e isenção do pagamento das custas processuais e consequente anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Ocorre que a questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pelo Juízo
a quo
, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido
decisum
.

Descabida, portanto, a discussão acerca do momento oportuno para apreciação da gratuidade da justiça, bem como do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício à apelante, consoante disposto no art. 507 do CPC,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nestes termos, agiu com acerto o magistrado singular ao extinguir o feito, com fulcro no art. 290 do CPC, ante o não recolhimento das custas do processo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR
A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.